Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ESPECIAL N. 1.850.512 (TEMA 1.076). REPETITIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUITATIVA. INVIABILIDADE. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ATUAÇÃO NA LIDE. TEMA 1.076/STJ. RESULTADO MANTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO.
1. Os autos retornaram a esta Turma em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n. 1.850.512 /SP – Tema 1.076, para novo exame, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
2. O art. 85 do CPC estabelece a regra de aplicação do ônus da sucumbência ao informar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Em face dessa regra, o legislador processual estabeleceu parâmetros gerais de fixação dos honorários devidos, conforme art. 85, § 2°, do CPC.
3. Em que pese a extinção sem mérito dos embargos de terceiro, essa circunstância não é suficientemente relevante para aplicar distinguishing em relação ao precedente firmado no julgamento do Tema 1076 (Precedente STJ. 3a Turma. REsp 1.743.330-AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/04/2023.
4. A tese fixada para o tema é a seguinte: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. No caso concreto, o Juízo sentenciante fixou corretamente o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, condenação esta imposta ao Embargante. Apenas na ocasião do julgamento das apelações que a fixação ocorreu de forma equitativa e, ainda, somente para o Assistente litisconsorcial.
6. O assistente litisconsorcial, tendo em vista que será diretamente atingido pelos efeitos da sentença, está submetido ao mesmo regramento sucumbencial de seu assistido, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC. 6.1. Também determina o art. 87 do CPC que “os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, devendo a proporção se basear na participação na lide.
7. O Assistente ingressou no feito já na fase recursal, pela interposição de apelação, e seus argumentos não influíram de forma significativa na conclusão adotada por esta Turma para manter a sentença de origem.
8. Resultado do acórdão mantido. Ônus da sucumbência revisto para condenar ambos os Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, fixando a distribuição da verba de sucumbência na proporção de 0,5% para o Assistente litisconsorcial e 11,5% para o Embargante.